Tribunal: TJBA
Processo: 2000403-97.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000403-97.2025.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

AGRAVANTE: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. ROBSON DE OLIVEIRA COSTA OAB/BA 67.723

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional formulado por apenado condenado pelo art. 121, § 2º, do CP, em razão de prática de falta grave durante a execução da pena, ainda que transcorrido período posterior à falta.

2.

O Juízo de execução indeferiu o pedido por ausência de requisito subjetivo, considerando a fuga ocorrida durante saída temporária e o não retorno voluntário, caracterizando falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução impede a concessão de livramento condicional, mesmo após decorrido lapso temporal superior a doze meses, diante do disposto no art. 83, III, b, do CP, e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O requisito subjetivo exige bom comportamento durante toda a execução da pena, não estando limitado ao período de doze meses anterior ao pedido. Jurisprudência do STJ afasta restrição temporal para análise do requisito subjetivo.

5.

A fuga e o descumprimento de condição de saída temporária evidenciam comportamento incompatível com o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo em execução penal conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. O cometimento de falta grave no curso da execução penal impede o reconhecimento do requisito subjetivo para concessão de livramento condicional, ainda que transcorrido prazo superior a doze meses.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, b; LEP, art. 131.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.937.166/DF, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato (TJDFT), 5ª Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no HC 590.192/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 2000
403
-
9
7.202
5
.8.05.0080, em que figuram como Agravante
MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
e como Agravado, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
JULGAR

IMPROVIDO o Agravo de Execução
, nos termos do voto da Relatora.